Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-68.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pela satisfação do crédito. Inconformismo da exequente que afirma débito remanescente. Argumento de que o depósito teria sido realizado meses após a apresentação da planilha de cálculo, sem as devidas atualizações. Não acolhimento. Executada que demonstrou ter atualizado o débito pendente, com incidência de correção monetária e juros moratórios.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pela satisfação do crédito. Inconformismo da exequente que afirma débito remanescente. Argumento de que o depósito teria sido realizado meses após a apresentação da planilha de cálculo, sem as devidas atualizações. Não acolhimento. Executada que demonstrou ter atualizado o débito pendente, com incidência de correção monetária e juros moratórios. Depósito final realizado antes do fim do mês de novembro/2018, cálculo da executada com juros pró-rata, considerando os juros sobre os dias proporcionais. Sentença. mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003381-68.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é apelado PENTAPRISMA DOC FOTOGRAFICA
COM LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-68.2015.8.26.0003 -Voto no 07852
2
Apelação Cível no 1003381-68.2015.8.26.0003
Apelante
: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Em
Liquidação Extrajudicial
Advogados
: Jose Carlos de Alvarenga Mattos (Fls: 252) e outros
Apelado
: Pentaprisma Doc Fotografica Com Ltda ME
Advogada
: Silvia Neli dos Anjos Kyriakou (Fls: 160)
Interessado
: Fabiano Fabri Bayarri (liquidante)
Comarca: São Paulo
Voto no 07852
ig
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção pela
satisfação do crédito. Inconformismo da exequente que afirma débito
remanescente. Argumento de que o depósito teria sido realizado
meses após a apresentação da planilha de cálculo, sem as devidas
atualizações. Não acolhimento. Executada que demonstrou ter
atualizado o débito pendente, com incidência de correção monetária e
juros moratórios. Depósito final realizado antes do fim do mês de
novembro/2018,
cálculo
da
executada
com
juros
pró-rata,
considerando os juros sobre os dias proporcionais. Sentença. mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por UNIMED
PAULISTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra PENTAPRISMA DOC
FOTOGRAFICA COM LTDA ME, aduzindo que as partes firmaram contrato para prestação
de serviços de saúde e a requerida deixou de adimplir a parcela vencida em 01/08/2013,
resultando em rescisão do contrato. Pugna seja a requerida compelida ao pagamento da
mensalidade inadimplida no valor de R$ 2.908,37.
Contestação (fls. 157/158), refutando a cobrança do débito,
aduzindo que desde junho/2013 havia inadimplência e já não usufruía mais da prestação de
serviços de saúde, os quais haviam sido bloqueados pela autora, nos termos da cláusula 21.1 e
22.2 do pacto firmado.
Sobreveio a r. sentença de fls. 177/179 que julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-68.2015.8.26.0003 -Voto no 07852
3
ação, condenando a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.908,37, atualização monetária e
juros de mora, de 1% ao mês, ambos a contar de 01/08/2013, condenando a requerida a arcar
com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação
Iniciado o cumprimento de sentença (fls. 192), a executada
pretendeu o pagamento parcelado do débito (fls. 195/198 aos 21/10/2015), o que não foi
aceito pela exequente, que pleiteou a penhora dos ativos financeiros (fls. 201/203).
Após tentativa infrutífera de bloqueio de valores (fls. 220/221), a
exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da executada (fls. 229/230).
Decretado o regime de liquidação extrajudicial da UNIMED
PAULISTANA, foi nomeado como liquidante FABIANO FABRI BAYARRI (fls. 234/239),
o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença no valor de 10% da condenação, sendo 5% para pagamento dos antigos patronos e
5% aos novos patronos, considerando que aos patronos anteriores há, ainda, a sucumbência do
processo de conhecimento (10%) (fls. 240).
A execução foi adimplida de forma parcelada, após a incidência
de multa pelo não pagamento voluntário e pelo descumprimento do pagamento parcelado (fls.
246).
Parcelas do pagamento da execução:
VALOR
DATA
FLS.
R$ 1.466,25
21/10/2015
213
R$ 640,00
23/04/2016
262
R$ 639,55
08/05/2017
351
R$ 640,00
24/07/2017
361
R$ 639,55
13/10/2017
372
R$ 640,00
12/06/2018
386/388
R$ 640,00
25/07/2018
402
R$ 640,00
03/09/2018
421/422
R$ 622,58
06/11/2018
427/428

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-68.2015.8.26.0003 -Voto no 07852
4
Foi proferida sentença de extinção, nos termos do artigo 924, II,
do Código de Processo Civil (fls. 431).
Inconformada, recorre a exequente (fls. 438/443), sustentando
que o débito não foi satisfeito, afirmando que, na planilha apresentada em setembro/2018 com
o depósito de fls. 421/422 (doc. 01), o débito exequendo perfazia o montante de R$ 639,17
(seiscentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), e o depósito final, somente foi efetuado
pela executada dois meses após a elaboração do cálculo, sendo depositado valor a menor,
remanescendo débito de R$ 104,27 (cento e quatro reais e vinte e sete centavos), apresentando
planilha atualizada para novembro/2018.
Contrarrazões (fls. 448/455).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Ao contrário do que sustenta a apelante, embora a executada
tenha realizado os depósitos remanescentes, efetivamente, dois meses após a elaboração do
cálculo de fls. 418 (agosto/2018), certo é que a própria executada apresentou o cálculo de
atualização do débito, com incidência de juros de mora e correção monetária, em
conformidade com a planilha de cálculo atualizada para agosto/2018, apresentada pela
exequente.
Vejamos.
A apelante realizou durante o trâmite do cumprimento de
sentença todos os cálculos de atualização do saldo devedor, sendo que em agosto/18 apurou a
dívida restante de R$ 1.237,85 (fls. 418).
Posteriormente a essa atualização, a executada depositou o valor
de R$ 640,00 aos 11/09/2018 (fls. 423/424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003381-68.2015.8.26.0003 -Voto no 07852
5
Após o depósito do valor, a executada atualizou o débito
remanescente, acrescendo juros e correção monetária, até a data do último depósito, aos
06/11/2018, no valor de R$ 622,58, satisfazendo integralmente a dívida (fls. 429/430).
O cálculo apresentado pela exequente (fls. 445), sequer
especifica a forma de cálculo e a data final de aplicação dos juros e correção monetária, ao
passo que o cálculo da executada é detalhado (fls. 427) e, tendo sido o depósito final,
realizado antes do fim do mês de novembro/2018, calcula os juros pró-rata, ou seja,
considerando os juros sobre os dias proporcionais.
Dito isto, não há nenhum equívoco cometido pela executada,
como pretende fazer crer a apelante, sendo de rigor reconhecer a satisfação da execução.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora